Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-97.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006682-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.330.531-37 (INTERESSADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUIZ VARA CRIMINAL PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.330.531-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
visando à revogação de prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, alegando ausência de fundamentação idônea e cumprimento dos requisitos legais, especialmente por ser mãe de crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge em analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as peculiaridades do caso e os dispositivos legais aplicáveis, à luz do princípio da isonomia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante a gravidade do delito, a paciente é primária, sem registros criminais anteriores, e mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que autoriza a aplicação do art. 318, inciso V, do CPP, em consonância com o princípio da proteção integral à criança.

4. O STF, no HC coletivo n. 143.641/SP, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos excepcionais, inexistentes no caso concreto. In casu, a concessão da prisão domiciliar é condicionada ao uso de monitoramento eletrônico e ao cumprimento de outras medidas cautelares determinadas pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: “
A gravidade do delito e a reprovabilidade das circunstâncias não são, por si só, impedimentos para a concessão do benefício da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos de idade, quando atendidos os requisitos legais.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXVI; CPP, arts. 312, 318, inciso V, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC n. 938.038/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, ambos do CPP, c/c arts. 5º, LXVIII, da CF, pelo advogado constituído nas pessoas dos Drs. Eglenio Barros Soares, OAB/MT 27.553, e Liliany Zabelos Ferreira, OAB/MT 28.562. colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face de
Alessandra Ferreira da Silva
pela autoridade judiciária da 1ª Vara da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de Representação por Medidas Cautelares registrado sob o NU 1008897-66.2024.8.11.0037, decretou a prisão preventiva desta última, impedindo acesso à liberdade provisória ou prisão domiciliar, a seu ver, ilegalmente.

Consignam os impetrantes que outras pessoas indiciadas nos autos encimados foram colocadas em liberdade provisória ou prisão domiciliar, por conta de decisões proferidas em outros
Habeas Corpus
, citando, exemplificativamente, os autos de NU 1033736-2.2024.8.11.0000 [beneficiária Flavia Carolaine Rodrigues da Silva].

Inferem ainda que, a despeito da identidade da situação pessoal e objetiva da paciente, a c. 4ª Câmara Criminal negou o beneplácito à ora paciente nos autos de HC 1032768-42.2024.8.11.0000, 4ª Câmara Criminal, relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado, na sessão do dia 17/12/2024.

Deduzem que, diante da concessão ulterior de benefício a outras pessoas que estão em semelhante situação processual, os impetrantes postulam a aplicação do art. 580 do CPP, assegurar à paciente os mesmos direitos de outras acusadas, com a concessão de regime domiciliar, porque possui três filhos menores, de seis, nove e doze anos de idade, ostentando, ainda, mitigada participação nos fatos que deram ensejo à prisão cautelar.

Pedem, assim, a concessão
initio litis
da prisão domiciliar cautelar, nos termos dos arts. 318, V, e 580, ambos do CPP, e a confirmação no mérito da ação mandamental.

Anexou à impetração os documentos nos ids. 272765896 a 272772350, incluindo os arestos paradigmas cuja identidade supostamente guarda com a paciente, a decisão invectivada e as certidões de nascimento dos filhos menores.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção, nos termos do termo de pesquisa constante do id. 272911376.

A certidão no id. 255634199 assinala que o feito dispensa o recolhimento de custas ou preparo [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 11/3/2025 [id. 273094389], e as informações aportaram aos autos em 18/3/2025 [id. 275004352].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela
concessão da ordem
, sustentando:

Sumário:
Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes –
Paciente mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – pleito de extensão dos benefícios concedidos a corres em outros
Writs
– viabilidade
– Paciente que se encontra em idêntica situação fático processual com as corrés Flávia Carolaine Rodrigues da Silva e Marcela Barros Lopes - mães de crianças menores de 12 (doze) anos, eram apontadas como responsáveis pela comercialização de entorpecentes em prol da organização criminosa e foram denunciadas pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006 - Art. 580, do CPP -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem
. [id. 277284387, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de
Alessandra Ferreira dos Santos
, acusada de participar, juntamente com outras trinta e uma pessoas, do narcotráfico na cidade de Primavera do Leste, atuando especificamente como fornecedora de grandes quantidades de droga e de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
.

Extrai-se das inclusas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora e da cópia da decisão que decretou e posteriormente manteve o édito cautelar fustigado –
únicos elementos de prova pré-constituída acerca dos
fatos que originaram
a prisão cautelar
– que a paciente foi
presa preventivamente em 1º/11/2024
, sob acusação de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
e de atuar no comércio de drogas na cidade de Primavera do Leste, com negociações regulares com outras traficantes do sexo feminino.

Especificamente em relação à cautelaridade da prisão provisória da paciente, de acordo com o que se estabeleceu nas decisões invectivadas a esse respeito, a prisão preventiva de
Ana Beatriz
se orientou nos seguintes fundamentos:

ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS
: Papel: Compradora e revendedora de drogas. · Atuação: Alessandra é mencionada em várias transações financeiras relacionadas à compra de drogas. Ela adquire drogas de Camili e realiza os pagamentos via PIX, atuando também como revendedora na rede (...).

Conforme conversas interceptadas, a investigada em diversas ocasiões negocia a compra de entorpecentes, destinados a comercialização, havendo, inclusive comprovantes de pagamento via “pix” (Id. 169091993 – p.76). [trecho da decisão invectivada, id. 272765899, p. 8.]

A autoridade judiciária de origem confirmou a prisão cautelar da paciente, não refutando a condição de mãe de crianças menores de 12 anos de idade, alegando, contudo, que ela não teria demonstrado a imprescinbilidade para os cuidados dos filhos.

Analisando os fatos e argumentos postos a exame no presente
writ
, não se recusa a existência de indícios da existência de um
grupo estruturado para o comércio ilegal de drogas na região de Primavera do Leste
, do qual,
a paciente assumiria função como revendedora de drogas recebidas de outras traficantes
, de modo a apresentar gravidade concreta das imputações lançadas, justificando o édito prisional cautelar.

Dentro desse raciocínio, considerando que prisão cautelar domiciliar nada mais representa senão uma forma anômala de cumprimento da prisão preventiva, analiso a pretensão de concessão desse beneplácito da prisão domiciliar por se tratar de mãe de criança de tenra idade.

As certidões de nascimento colacionadas no id. 272772350 comprova que a paciente de fato é genitora de três filhos, um deles atualmente com 06 anos de idade completos, o segundo com 09 anos de idade completos e o mais velho, atualmente com 13 anos de idade, preenchendo, pois, o pressuposto de que trata o art. 318, V, do CPP.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

[...]

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

No caso de mães de crianças na faixa etária da primeira idade, ou seja, inferior a doze anos, o escopo da legislação processual de benevolência é garantir o eficiente cuidado à criança ao mesmo tempo em que se considera razoável e proporcional manter tais pessoas em domicílio, já que a condição de mãe, a rigor, torna esse tipo de acusado menos propenso à reiteração delitiva.

Não há notícia de que a paciente pratique crimes envolvendo os próprios filhos ou na presença destes, tampouco há informes sobre reincidência ou a prática de crimes violentos, o que autoriza a concessão do benefício.

Como bem observa a nobre parecerista, em abono à pretensão defensiva:

[...] como aponta a defesa, em outros Writs, esse Tribunal substituiu a prisão preventiva pela domiciliar a outras implicadas mães, processadas e presas pelos mesmos fatos, a saber: Flávia Carolaine Rodrigues da Silva (HCCrim 1033736-72.2024.8.11.0000 – Julgamento em 11/02/2025); e Marcela Barros Lopes (HCCrim 1033250-87.2024.8.11.0000 – Julgamento em 25/02/2025).

É certo, também, que outras corrés, igualmente mães,
não obtiveram
o mesmo benefício (
Raelly Alexandra Klein dos Santos
– HCCrim 1033573- 92.2024.8.11.0000;
Camili de Azevedo
– HCCrim 1000427-26.2025.8.11.0000).

Em relação à primeira o indeferimento foi calcado no risco concreto de reiteração delitiva, por já ter sido beneficiada com a prisão domiciliar e, ter voltado a delinquir, já em relação à segunda, por ser apontada como uma das líderes da Organização Criminosa.

Portanto, a análise a ser feita no presente mandamus, deve se ater a qual “grupo” de mães que a situação fático-processual da Paciente se encaixa: se daquelas que obtiveram a prisão domiciliar, ou as que o benefício foi negado.

E, sem maiores delongas, conquanto compreenda, como já exposto no parecer apresentado no
Habeas Corpus
precedente impetrado pela defesa da ora Paciente, que no caso não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, não posso ignorar que a Paciente se encontra em idêntica situação a das corrés
Flávia Carolaine Rodrigues da Silva
e
Marcela Barros Lopes
. [parecer, p. 3].

Ademais, em atenção ao princípio da proteção integral da criança, entendo que a concessão de prisão domiciliar às mães de crianças com até 12 anos de idade não exige a comprovação efetiva da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

[...] 2. A paciente comprovou ser genitora de criança menor de 12 anos, fazendo incidir a proteção do art. 318, V, do CPP, sendo os cuidados maternos presumidos e essenciais ao desenvolvimento infantil. 3. O fato se revela isolado no histórico da paciente, não havendo elementos concretos que demonstrem ser a prisão preventiva medida indispensável”. (N.U 1028764-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo esse o caso dos autos, em que se cuida de paciente genitora de uma criança recém-nascida, com menos de 05 (cinco) meses de vida, hipótese em que se deve considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores, à míngua de situação excepcionalíssima apta a justificar o extraordinário indeferimento do benefício (HC n. 1025486-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Portanto, não obstante a reprovabilidade das circunstâncias delitivas, a paciente preenche os requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

Nessa esteira, vislumbro plena aplicabilidade das disposições do art. 580 do CPP à paciente, dada à convergência da condição pessoal diante dos fatos que dão suporte à pretensão defensiva.

Ante o exposto, em
consonância ao parecer
ministerial,
concedo parcialmente a ordem mandamental
aviada em prol de
Alessandra Ferreira de Souza,
qualificada, para reconhecer a isonomia processual com outras acusadas mães de crianças menores de 12 anos de idade, na mesma operação Dupla Aliança, e
substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar
, condicionada ao uso de equipamento de monitoramento eletrônico, à atualização constante do endereço e ao comparecimento a todos os atos processuais, sem prejuízo da possibilidade de imposição de outras medidas cautelares que o Juízo de origem considerar adequadas.

Determino que o Juízo de origem expeça o competente mandado de prisão domiciliar, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar no revigoramento da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025